Tribunal: STF
Processo: RE 1486268
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Roberto Eiras Filho formalizou recurso extraordinário em face de acórdão da 1ª Turma Cível do Colégio Recursal de Guarulhos, assim resumido:



    (...) policial militar inativo - (...) r. sentença que acompanhou o entendimento do STF adotado no RE n 1.338.750 (Tema 1177) contribuição previdenciária - art. 22, XXI, da Constituição da República, que prescreve competir privativamente à União legislar sobre normas gerais de inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares - União, portanto, que deve estabelecer as normas gerais sobre previdência social, cabendo a cada ente federativo, definir suas fontes de custeio e alíquotas - Lei 13.954/19 que extrapolou a competência atribuída à União, ao estabelecer alíquotas em caráter nacional e geral a incidirem sobre os proventos de aposentadoria dos policiais militares — inconstitucionalidade reconhecida — tema nº 1.177 do STF — (...) modulação dos efeitos da decisão proferida no RE nº 1.338.750 — (...).



    Em suas razões recursais alega violação aos arts. 40, § 18; e 150, II, da Constituição Federal. 



    Sustenta distinção frente ao Tema n. 1.177/RG, uma vez que, no paradigma, debate-se a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária, enquanto nestes autos é discutida a base de cálculo daquela exação. 



    Insiste, nesse sentido, na inaplicabilidade da modulação de efeitos operada naquele precedente, considerando mais adequada a este processo a modulação ocorrida no Tema n. 1.093/RG, que ressalvou as ações já em curso.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem concluiu que, embora a Lei n. 13.954/2019 tenha extrapolado na elaboração de normas gerais fixando alíquotas da contribuição previdenciária dos militares inativos, seriam devidas as deduções efetuadas nos proventos do recorrente, policial militar inativo, em virtude da modulação de efeitos operada pelo Supremo no âmbito do RE n. 1.338.750, Tema n. 1.177/RG.



    Esse entendimento não se afasta da compreensão desta Corte, que, ao analisar a ADI 4.912, entendeu que a competência legislativa federal para edição de normas gerais (quanto às polícias militares e aos corpos de bombeiros militares) não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 8º, 9º E 10 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 125/2012, DE MINAS GERAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DAS ENTIDADES DE CLASSE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 42, §§ 1º E 2º, E 142, § 3º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA O ESTABELECIMENTO DE NORMAS GERAIS. ARTIGO 22, XXI E XXIII. (...)



    3. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência dominante no sentido de reconhecer que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, necessárias para regular a competência, estrutura, organização, efetivos, instrução, armamento, justiça e disciplina que lhes importem um controle geral, de âmbito nacional, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes prestem serviço. 



    4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente.



    (ADI 4912, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 24 de maio de 2016)



    Posteriormente, no julgamento da ACO 3.396, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 19 de outubro de 2020, o Plenário reconheceu a inconstitucionalidade da alteração nas alíquotas de contribuições previdenciárias a serem aplicadas aos militares estaduais, promovida pela Lei federal n. 13.954/2019, por ter extrapolado a competência para a edição de normas gerais.



    Essa convicção foi reforçada, uma vez mais, no julgamento do RE 1.338.750, Tema n. 1.177/RG, ministro Luiz Fux, DJe de 27 de outubro de 2021. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese de repercussão geral:



    A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.



    As conclusões ali alcançadas, entretanto, foram moduladas para preservar-se a higidez dos recolhimentos das contribuições previdenciárias efetuados, nos moldes da Lei n. 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023. Da ementa do acórdão extraio o trecho a seguir:



    PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS.



    Essa modulação considerou válidas todas as contribuições realizadas com fundamento naquela lei federal até 1º de janeiro de 2023. É o que se depreende do voto condutor do acórdão:



    […]



    Como argumentei no julgamento do Recurso Extraordinário 661.256-ED-segundos, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, a modulação temporal de efeitos de decisões judiciais confere efetividade aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé objetiva, todos consectários do Estado Democrático de Direito e do devido processo legal. A modulação traduz a exigência de previsibilidade e estabilidade do ordenamento jurídico, espelhando uma forma de tutela dos direitos fundamentais dos jurisdicionados, de sorte que as decisões não despertem surpresas injustas ou preconizem rupturas na confiabilidade do sistema.



    Na presente hipótese, importa ressaltar que a Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia expediu a Instrução Normativa n. 5/2020, alterada pela Instrução Normativa n. 6/2020, com determinação de que os Estados observem, no cálculo da contribuição dos seus militares, as alíquotas previstas pelo artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, inserido pela Lei 13.954/2019, tendo por suspensa a eficácia das regras previstas na legislação dos Estados e do Distrito Federal sobre inatividades e pensões dos militares conflitantes com as normas gerais da lei federal. […]



    Por outro lado, os dados apresentados demonstram que a atribuição de efeitos ex tunc à declaração de inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, incluído pela Lei 13.954/2019, implicaria elevado impacto no equilíbrio financeiro-atuarial dos entes federativos que tiverem de devolver as contribuições recolhidas a maior dos militares inativos e de seus pensionistas, desde o início dos recolhimentos efetuados com base na lei federal. […]



    Destarte, reputo suficiente a concessão de efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, inserido pela Lei 13.954/2019, a fim de que sejam consideradas válidas todas as contribuições realizadas com fundamento na referida lei federal até 1º de janeiro de 2023.



    Portanto, não subsiste a distinção entre a tese fixada no julgamento do Tema n. 1.177/RG e o debate versado neste processo. Conforme se verifica, o debate travado no paradigma envolveu não apenas discussão quanto à imposição, por lei federal, de alíquota de contribuição previdenciária, como também a estipulação de sua base de cálculo, nos termos do voto condutor do precedente, o que evidencia a pertinência do Tema para o deslinde do caso concreto. 



    Confira-se o seguinte trecho do pronunciamento do ministro Luiz Fux naquele paradigma:



    Ab initio , cumpre delimitar a questão controvertida nos autos, qual seja: constitucionalidade da alíquota e da base de cálculo para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas estabelecidas pela Lei Federal 13.954/2019, ante a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição).



    (grifei)



    Logo, apesar de a tese fixada naquele tema de repercussão geral fazer alusão à alíquota da contribuição previdenciária, a questão referente à base de cálculo foi igualmente analisada, uma vez que ambos os elementos integram o aspecto quantitativo da hipótese de incidência tributária. Nessa linha:



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Pacto federativo e repartição de competência legislativa. Lei Federal nº 13.954/19. Competência privativa da União para editar normas gerais de inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Contribuição previdenciária incidente sobre proventos de inatividade e pensões de militar estadual. Alíquota e base de cálculo. Competência legislativa dos estados. Tema nº 1.177 da RG. Ratificação da jurisprudência. […]



    2. Conquanto a tese fixada no referido paradigma tenha feito referência tão somente à alíquota da contribuição previdenciária, evidencia-se que a orientação nele firmada se aplica também à base de cálculo, haja vista que esses elementos compõem o aspecto quantitativo da hipótese de incidência tributária.



    (ARE 1.337.821 AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 15 de março de 2022)



    Fica evidente que a embargante pretende, com a alegação de distinguishing, impedir a aplicação da modulação de efeitos, ocorrida no julgamento do Tema n. 1177/RG, aos autos.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Os honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência determinada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a incidência é indevida.



    5. Publique-se.



Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente